Tribunal: TJSP
Processo: 2289873-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de contas em inventário. Pretensão de que a decisão proferida em embargos de declaração seja anulada para o fim de ser esclarecida anterior decisão que determinara novo depósito nos autos. Acolhimento. Obscuridade patente. Decisão anulada. Recurso provido, com determinação.